Tribunal: TJSP
Processo: 2227189-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Omissão evidenciada em relação ao arbitramento de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Considerando que a r. decisão agravada já havia condenado a agravante no pagamento de honorários em 10% sobre o valor do excesso de execução e tendo em vista que ela não obteve êxito no recurso, impõe-se a majoração da verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Omissão evidenciada em relação ao arbitramento de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Considerando que a r. decisão agravada já havia condenado a agravante no pagamento de honorários em 10% sobre o valor do excesso de execução e tendo em vista que ela não obteve êxito no recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em favor dos patronos dos agravados – No caso, mostra-se justa a fixação dos honorários advocatícios pelo trabalho realizado pelos advogados dos agravados nesta fase recursal em 5%, que se limitou à apresentação de resposta ao recurso da agravante, elevando-se para o total de 15% do valor do excesso de execução – Acórdão sanado apenas em relação à omissão apontada – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227189-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ADRIANA
MARIA
AULER
PALOSCHI
CAMEROTTE
e
ALEXANDRE
CAMEROTTE, é embargado PAMARIS EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227189-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9623
2
VOTO No 9.623
Embargos de Declaração n. 2227189-71.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: ADRIANA MARIA AULER PALOSCHI CAMEROTTE e ALEXANDRE
CAMEROTTE
Embargada: PAMARIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Omissão evidenciada em relação ao arbitramento de honorários
em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

Considerando que a r. decisão agravada já havia condenado a
agravante no pagamento de honorários em 10% sobre o valor do
excesso de execução e tendo em vista que ela não obteve êxito no
recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em favor dos
patronos dos agravados No caso, mostra-se justa a fixação dos
honorários advocatícios pelo trabalho realizado pelos advogados
dos agravados nesta fase recursal em 5%, que se limitou à
apresentação de resposta ao recurso da agravante, elevando-se para
o total de 15% do valor do excesso de execução Acórdão sanado
apenas em relação à omissão apontada
EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE CAMEROTTE e ADRIANA MARIA AULER PALOSCHI CAMEROTTE
contra v. Acórdão de fls. 183/190, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por PAMARIS EMPREENDIMENTOS LTDA..
Sustentam os embargantes que houve omissão, na medida
em que, desprovido o recurso da embargada, não foi arbitrado honorário sucumbencial
na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Manifestação da embargada a fl. 14.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que os ora embargantes figuram
no polo passivo do cumprimento de sentença no 0010078-86.2019.8.26.0002.
A r. decisão agravada acolheu a impugnação por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227189-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9623
3
apresentada, determinando o refazimento dos cálculos pela ora embargada, bem como
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
do excesso.
Inconformada, a ora embargada interpôs agravo de
instrumento visando à modificação do julgado. O v. Acórdão de fls. 183/190 manteve a r.
decisão agravada na íntegra, sem, no entanto, arbitrar os honorários advocatícios na
fase recursal.
Destarte, assiste razão aos ora embargantes, impondo-se
sanar a omissão apontada, vez que os honorários advocatícios recursais são devidos na
hipótese do presente recurso, tendo em vista que a publicação da sentença já se deu
sob a égide do CPC/2015, orientação do enunciado administrativo no 7 do STJ:
(“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC.”).

Assim, considerando que a r. decisão agravada já havia
condenado a parte exequente no pagamento de honorários em 10% sobre o valor do
excesso de execução, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do novo CPC, e tendo em
vista que ela não obteve êxito no recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em
favor dos patronos da parte executada.
No caso, mostra-se justa a fixação dos honorários
advocatícios pelo trabalho realizado pelos advogados dos agravados nesta fase recursal
em 5%, que se limitou à apresentação de resposta ao recurso da agravante, elevando-se
para o total de 15% do valor do excesso de execução.
Em conclusão, os presentes embargos de declaração
comportam acolhimento, apenas para majorar a verba honorária em favor dos patronos
dos ora embargantes, que fica elevada para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227189-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9623
4
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem modificação do resultado.
ANGELA LOPES
Relatora